Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-79.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-79.2020.8.05.0043

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ SAO LEOPOLDO GONCALVES

Advogado(s): GILDASIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LEOPOLDO FERNANDES

Advogado(s):WAGNER BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de extinção de comodato verbal cumulada com reintegração de posse. O embargante alega omissão quanto à análise de seus alegados direitos hereditários e da tese de usucapião extraordinária, além de contradição no julgado e omissão na fundamentação da multa diária fixada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em omissão por não considerar adequadamente os alegados direitos hereditários do embargante; (ii) houve omissão na apreciação da tese de usucapião extraordinária; (iii) existe contradição no julgado; (iv) houve omissão na fundamentação da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostre contrário aos interesses da parte.

4. Não há omissão quanto aos alegados direitos hereditários, pois o acórdão foi categórico ao afirmar que o auto de adjudicação de 1990 estabeleceu que todos os bens do espólio foram adjudicados em favor da embargada, inexistindo menção a outros herdeiros, e que a procuração apresentada não constitui prova de titularidade dominial ou cessão válida de direitos hereditários.

5. Em relação à usucapião extraordinária, também não houve omissão, pois o voto condutor enfrentou a matéria ao consignar que a posse exercida é de natureza precária, oriunda de comodato verbal familiar, e que a posse precária não se transmuta em posse
ad usucapionem
, ainda que prolongada no tempo, diante da ausência do
animus domini
exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

6. Quanto à multa diária, a decisão embargada manteve a sentença por seus próprios fundamentos, não constituindo omissão a ausência de reanálise detalhada do ponto, mas simples opção do colegiado por ratificar os fundamentos da sentença, sendo que a proporcionalidade da multa pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo da execução.

7. A suposta contradição não se verifica, pois o fato de o Tribunal ter reconhecido a admissibilidade do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento é conduta absolutamente compatível com a técnica processual, sendo que contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, é interna à decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Não constitui omissão a ausência de análise específica de alegados direitos hereditários quando o acórdão demonstra categoricamente que todos os bens do espólio foram adjudicados em favor de terceiro e que a documentação apresentada não comprova titularidade dominial. 2. A posse precária oriunda de comodato verbal familiar não se transmuta em posse
ad usucapionem
, ainda que prolongada no tempo, diante da ausência do
animus domini
exigido para a usucapião extraordinária. 3. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sem reanálise detalhada de todos os pontos, não constitui omissão quando os fundamentos originários são suficientes e adequados.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 489, §1º, IV, 537, §1º, 1.026, §2º; CC, arts. 581, 1.208, 1.225, 1.238, 1.784; CF, art. 5º, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXX, XXXI, LIV, LV, e 93, IX.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000345-79.2020.8.05.0043, em que figura como Embargante Juarez São Leopoldo Gonçalves e Embargada Maria da Conceição Leopoldo Fernandes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
des
acolher os embargos de declaração.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator